Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas e Nulas c/c Revisão Integral da Relação Contratual de n. 1003793-28.2021.8.11.0028, ajuizada por RADAEL JOSE DE AMORIM DINIZ, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a averbação da ação na matrícula do imóvel objeto da lide, bem como a suspensão dos atos expropriatórios do referido bem.
Para tanto, o agravante alega que o autor, ora agravado, está inadimplente com suas obrigações desde a data de 07.11.2020, o que lhe autoriza proceder a consolidação do imóvel, nos termos da Lei 9.514/97.
Pondera que o simples ajuizamento de uma ação não possui, por si só, o condão de obstar o credor na utilização dos meios judiciais para satisfação do seu crédito e que o inadimplemento da obrigação, aliado à comprovação da constituição do agravado em mora são requisitos suficientes para autorizar o prosseguimento do feito originário, com a execução dos leilões já designados.
Frisa que o procedimento de consolidação do imóvel está amparado por lei, sendo imperiosa, portanto, a reforma da decisão de base.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, apesar da irresignação do agravante, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, além da aparente intempestividade do presente recurso, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do agravo.
Ademais, é imprescindível uma análise mais acurada do caso, o que só será possível após a oitiva da parte adversa.
De outra feita, acaso seja dado provimento ao presente recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante de dar prosseguimento aos atos de expropriação do imóvel objeto da ação.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.